Tribunal: STF
Processo: ARE 1579027
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Universidade Federal de Pelotas - UFPEL, em face do acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio Grande do Sul assim fundamentado:
  
“Trata-se de recurso inominado interposto pela UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS - UFPEL contra sentença que julgou procedente o pedido para, reconhecendo a decadência do direito da UFPEL anular e revisar a implantação do pagamento da rubrica, determinar que a recorrente se abstenha de praticar qualquer ato tendente a alterar a parcela paga no contracheque da recorrida sob a rubrica DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO, no valor de R$ 4.935,51. 
Nas razões recursais, preliminarmente, a recorrente alega (a) a necessidade de suspensão em face da afetação do Tema 1276 do STF, (b) ilegitimidade passiva da recorrente, pois o ato impugnado foi editado pelo TCU e (c) a exigência litisconsórcio passivo com a União, por envolver ato editado pelo TCU. 
No mérito, sustenta que (d) a decadência deve ser mitigada em virtude de se tratar de ato flagrantemente inconstitucional, (e) que a anulação de ato decorreu de auditoria realizada pelo TCU, sendo certo que esta começou em momento anterior ao fim do prazo decadencial, e (f) que não se discute a incorporação dos quintos, mas sim a sua forma de apuração, de modo que é legítimo o mero recálculo.  
É o breve relato.  
Decido. 
Do pedido de suspensão do feito.  
O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria atinente ao Tema 1276 e relativa à ‘possibilidade de, em decorrência da autotutela administrativa, efetivar-se a supressão de vantagem pessoal, de trato sucessivo, incorporada por erro da Administração aos proventos de servidora pública há mais de cinco anos’.  
Não obstante, observo inexistente pronunciamento da Corte Superior acerca da suspensão do processamento dos processos pendentes que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.035, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil), de modo que ausente a necessidade de sobrestamento do presente feito. 
Ilegitimidade passiva e litisconsórcio passivo com a União/TCU.  
A UFPEL é autarquia federal dotada de personalidade jurídica própria, com autonomia administrativa e financeira na tarefa de realizar os pagamentos dos proventos dos seus servidores e, nesta condição, deve responder pelas demandas nas quais seus servidores pleiteiam diferenças remuneratórias.  
No mesmo sentido, a jurisprudência do TRF da 4ª Região, a cujo entendimento adiro integralmente, refutando ilegitimidade passiva suscitada: 
[...] 
Relativamente à impropriedade de litisconsórcio com a União, em razão do ato da recorrente ser impulsionado por acórdão proferido pelo Tribunal de Contas da União, colaciono o seguinte precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça: 
[...] 
Logo, pelos motivos acima expostos, afasto as preliminares de ilegitimidade passiva da recorrente e afasto a exigência de litisconsórcio passivo com a União. 
Do mérito recursal.  
A sentença resolveu a lide nos seguintes termos: 
Maria Amélia Soares Dias da Costa ajuizou a presente ação contra a Universidade Federal de Pelotas - UFPel, com pedido de tutela de urgência, objetivando o reconhecimento da decadência do direito da ré de revisar a forma de cálculo da parcela de quintos de FC incorporada, determinando que a ré mantenha o pagamento da parcela de quintos de FC incorporados e se abstenha de fazer qualquer corte remuneratório que implique redução ou desconto na parcela paga sob a rubrica DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO, mantendo seu valor em R$ 4.935,51, que integra sua remuneração há mais de 20 anos.  
Tendo em vista que as questões preliminares foram enfrentadas nas decisões lançadas nos eventos 4 e 23, passo à análise do mérito. Considero que a questão posta nos autos restou suficientemente analisada quando do exame do pedido de tutela de urgência, cujos fundamentos reproduzo como razões de decidir: 
‘Como se sabe, o poder/dever da Administração de revisar seus próprios atos em caso de inconveniência ou de anulá-los em caso de ilegalidade, doutrinariamente conhecido como princípio da autotutela, é consectário da supremacia do interesse público e encontra-se expresso nos artigos 114 da Lei nº 8.112/90 e 53 da Lei nº 9.784/99, além de já ter sido consagrado em súmulas do Supremo Tribunal Federal:  
Art. 114. A administração deverá rever seus atos, a qualquer tempo, quando eivados de ilegalidade.  
Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.  
Súmula nº 346. A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.  
Súmula nº 473. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.  
No entanto, tal poder/dever não é irrestrito e, dentre outras limitações, deve conformar-se ao princípio da segurança jurídica, no caso, albergado no artigo 54 da Lei nº 9.784/99, que apresenta a seguinte redação: 
[...] 
Ou seja, a Administração possui um prazo de 5 anos para a anular seus atos administrativos dos quais decorram efeitos favoráveis aos destinatários.  
Da documentação acostada aos autos (evento 1, FINANC3), tem-se que a UFPEL passou a pagar a rubrica em questão, com a atual denominação, DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO, em abril de 2008 e anteriormente com a denominação DECISAO JUDICIAL N TRANS JUG AP. Outrossim, verifica-se que, desde novembro de 2006, a rubrica integra os proventos do autor no valor correspondente a R$ 4.935,51.  
De acordo com o processo administrativo, anexado por cópia à inicial, o pagamento da vantagem deve ser revisto conforme acórdão do TCU, devendo ser regularizado o pagamento a título de ‘FCs Judiciais’, referentes à incorporação de 2/5 de FC-4 e 2/5 de FC-5, atualmente na monta de R$ 4.935,51 (quatro mil novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e um centavos), os quais deverão passar a ser compreendidos na quantia de R$ 3.578,15 (três mil quinhentos e setenta e oito reais e quinze centavos) (evento 1, DOC7, pág. 6).  
Entretanto, da documentação acostada aos autos, tem-se que somente em junho/2023 foi a autora notificada pela UFPEL (evento 1, DOC7, págs. 8 e 9); portanto, quando a rubrica questionada já integrava o contracheque do autor nos valores atuais há mais de 16 anos. Mesmo se considerada a notificação do acórdão do TCU que culminou na revisão administrativa, verifica-se que a mesma só foi emitida em 02/05/2022 (evento 1, DOC5, pag. 42).  
Com isso, operou-se a decadência do direito da UFPEL anular e revisar a implantação do pagamento da referida rubrica. 
[...] 
No caso dos autos, a Universidade ré pretendia realizar a supressão da Gratificação de Estímulo à Docência - GED da base de cálculo da rubrica DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO (referente ao pagamento da incorporação de quintos de Função Comissionada - FC), sob o argumento de que houve alteração no entendimento da Administração Pública.  
Ao ofertar cumprimento à deliberação judicial e iniciar o pagamento da referida rubrica no passado, a Universidade editou ato administrativo que, independentemente do seu acerto ou equívoco ao interpretar a decisão implementada, assegurou determinado direito à parte autora cuja desconstituição encontra limites no sistema jurídico.  
Um deles consiste na segurança jurídica, conforme se depreende do art. 5º, XXXVI, da CF/88: 
[...] 
Cabe destacar também que, no caso concreto, o ato administrativo de implantação da vantagem gerou utilidade patrimonial que se prolonga por muito mais tempo do que o prazo previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999, no diapasão de respeitável corrente jurisprudencial (STJ, Corte Especial, MS n° 9112/DF, Relatora Min. ELIANA CALMON, j. 16/02/2005, Dj de 14/11/2005, pág. 174; MS, Corte Especial, MS n° 9115/DF, Rei. Ministro CÉSAR ASFOR ROCHA, j. 16/02/2015, DJ de 07/08/2005, pág. 195). 
Com efeito, o art. 54 da Lei 9.784/1999 (Lei do processo administrativo federal) assim dispõe: 
Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. 
Com a edição da referida norma, a matéria relativa ao prazo para proceder à revisão restou disciplinada, estabelecendo-se em 05 (cinco) anos, contados da data em que foram praticados os atos, decorrido o qual será este será convalidado, não cabendo reavaliações. 
Nesse sentido, não é razoável que o beneficiário aguarde pela revisão de ato administrativo indefinidamente, devendo-se preservar a estabilidade das relações jurídicas firmadas e o direito adquirido e incorporado ao patrimônio material e moral do particular. Impõe-se, portanto, que a verificação da legalidade do mesmo aconteça em lapso temporal razoável, o que não sucedeu no caso destes autos (TRF/4ª Região, APELREEX n.º 5065512-76.2013.404.7100, 3ª Turma, Rel. p/ Acórdão Des. Fed. Marga Inge Barth Tessler, julgado em 09/07/2014). 
Trata-se de dar efetividade prática à premissa inconteste de que a anulação dos atos administrativos deve situar-se dentro do limite temporal, sob pena de perder a Administração a disponibilidade de sua competência anulatória (TRF/4ª Região, APELREEX n.º 5003754- 27.2012.404.7102, 4ª Turma, Rel. p/ Acórdão Des. Fed. Luís Alberto D'azevedo Aurvalle, julgado em 07/04/2015). 
[...]’ 
Sob essa ótica, o direito de a Administração rever a relação em tela teria se extinguido pelo instituto da decadência, o que implica na manutenção do pagamento da rubrica à parte autora e, por sua vez, o pagamento dos valores que eventualmente foram suprimidos. 
Sobre o tema da decadência, há diversos precedentes desta Turma Recursal (a) especificamente com relação ao pagamentos de quintos de incorporados, cito: RC nº 5064110- 13.2020.4.04.7100, julgado em 01.07.2022; e RC nº 5067348-45.2017.4.04.7100, julgado em 31.01.2019; e (b) no que diz respeito a revisão de rubricas tais quais ‘adicional de tempo de serviço’, ‘horas extras’, etc., cito: RC nº 5002272-34.2023.4.04.7110, julgado em 26.04.2024; RC nº 5006933- 20.2018.4.04.7114, julgado em 30.10.2019. 
Conclusão  
O voto é por negar provimento ao recurso da parte ré.  
A decisão da Turma Recursal assim proferida, no âmbito dos Juizados Especiais, é suficiente para interposição de quaisquer recursos posteriores.  
O prequestionamento é desnecessário no âmbito dos Juizados Especiais Federais. Isso porque o Artigo 46 da Lei 9.099/95 dispensa a fundamentação do acórdão.  
Com isso, nos pedidos de uniformização de jurisprudência não há qualquer exigência de que a matéria tenha sido prequestionada. Para o recebimento de Recurso Extraordinário, igualmente, não se há de exigir, tendo em vista a expressa dispensa pela lei de regência dos Juizados Especiais, o que diferencia do processo comum ordinário.  
Todavia, dou expressamente por prequestionados todos os dispositivos indicados pelas partes nos presentes autos, para fins do art. 102, III, da Constituição Federal, respeitadas as disposições do art. 14, caput e parágrafos e art. 15, caput, da Lei nº 10.259, de 12.07.2001. A repetição dos dispositivos é desnecessária, para evitar tautologia.  
Condeno a parte recorrente vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995) ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, 10% sobre o valor da causa atualizado. Em qualquer das hipóteses o montante não deverá ser inferior ao valor máximo previsto na tabela da Justiça Federal para a remuneração dos Advogados Dativos nomeados como auxiliares no âmbito dos JEFs (Resolução-CJF nº 305/2014, Tabela IV). Exigibilidade suspensa em caso de deferimento da gratuidade da justiça. A verba honorária é excluída caso não tenha havido participação de advogado na defesa da parte autora assim como na hipótese de não ter havido citação. Custas devidas pelo(a) recorrente vencido(a), sendo isentas na hipótese de enquadrar-se no artigo 4º, inciso I ou II, da Lei nº 9.289/96.  
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.” (Recurso Cível nº 5012094-47.2023.4.04.7110, 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, Rel. Juíza Federal Joane Unfer Calderaro, j. 28.2.2025). 
  
Na minuta do apelo extremo, sustenta-se violação ao art. 5º XXXVI da Constituição da República e aos Temas 1276 e 1145 da repercussão geral. 
É o relatório. 
Decido. 
O recurso não comporta seguimento. 
Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.   
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.   
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:   
  
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. 
Ademais, constata-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário diante da ausência de vinculação do caso dos autos aos Temas 1145 e 1276 da repercussão geral, da ofensa reflexa uma vez que a controvérsia cinge-se ao âmbito infraconstitucional e do óbice da Súmula nº 279/STF.  
Contudo, a parte recorrente impugnou, nas razões do agravo,  apenas o fundamento referente à ofensa reflexa, não atacando os demais. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Anoto precedentes: 
  
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. PRESCRIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIO TENTADO, DANO, RECEPTAÇÃO, INCÊNDIO, EXPLOSÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.470.276 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 06.03.2024) 
  
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.438.315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, 08.03.2024) 
  
Por fim, as razões do agravo apresentam nítida inovação recursal, ao introduzir discussão acerca dos Temas 395 e 494, bem como aspectos relacionados à cláusula rebus sic stantibus e à força vinculativa/executiva das sentenças envolvendo obrigações futuras, com referência aos arts. 467, 468 e 471, I, do CPC/1973, e 502, 503 e 505, I, do CPC, argumentos que não haviam sido submetidos anteriormente na via adequada. A insurgência, tal como posta, dissocia-se do que fora sustentado na fase anterior, não permitindo a exata compreensão da controvérsia à luz das premissas já fixadas na decisão agravada, revelando deficiência argumentativa. Em hipóteses dessa natureza, esta Suprema Corte tem aplicado, por analogia, o entendimento consolidado na Súmula nº 284/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido: 
  
“Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Agravo interno em agravo em recurso especial. Ausência de pressupostos recursais. Fundamentos do acórdão recorrido não atacados. incidência da Súmula 284/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão de não conhecimento de agravo em recurso especial. 2. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido, bem como não ataca seus fundamentos (Súmula 284/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1471812 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07.03.2024) 
  
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
Publique-se.
Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente